Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. DIREITO AO USO DE TEMPO COMPARTILHADO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Para interpor recurso inominado a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito.
3. Junto à interposição do Recurso Inominado, em 18 de dezembro de 2019, a parte recorrente juntou aos autos a guia de pagamento das custas processuais e do preparo recursal, sem apresentar o comprovante de pagamento. No dia 17 de janeiro de 2020, o recorrente apresentou petição com a comprovação dos pagamentos do preparo recursal, afirmando que tinha efetuado o pagamento em 17 de dezembro de 2019.
4. Acontece que, de acordo com o Enunciado 80 – FONAJE, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC.
5. Como a comprovação do pagamento ocorreu aproximadamente um mês depois, e não nas 48 horas que determina o Enunciado 80 do FONAJE, o recurso é deserto.
6. Recurso da ré não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.